Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-95.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000812-95.2020.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara.
Recorrente: Município de Jaciara.
Recorrido: Leão & Ferreira da Silva Ltda.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO MUNICÍPIO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei Complementar n. 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora.
2. In casu o “Código Tributário Municipal de Jaciara-MT (Lei 1.060/2007, de 13 de julho de 2007), prevê expressamente no anexo denominado “Tabelas”, que os serviços descritos no item “7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.”, possuem como local de recolhimento, o do estabelecimento do prestador de serviço.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-95.2020.8.11.9005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (RECORRENTE), NEYDE FERREIRA LEAO - CPF: 289.457.606-44 (RECORRENTE), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA REALIZADA PELO MUNICÍPIO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei Complementar n. 116/2003 prevê, como regra geral, que a competência tributária para cobrança do ISSQN é o local do estabelecimento do prestador do serviço, prevendo exceções entre as quais não se enquadra o serviço prestado pela parte autora.

2.

In casu
o “
Código Tributário Municipal de Jaciara-MT (Lei 1.060/2007, de 13 de julho de 2007), prevê expressamente no anexo denominado “Tabelas”, que os serviços descritos no item “7.03 –
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia
.”,
possuem como local de recolhimento, o do estabelecimento do prestador de serviço.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020